Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão deduzida de obter, em antecipação de tutela, medicamento de alto custo para o tratamento de fibrose pulmonar, quando existentes possíveis contraindicações e eventual baixo teor de eficácia da medicação para o uso pretendido, recomenda cautela para maior e mais substancial esclarecimento quanto ao direito vindicado. A necessidade de dilação probatória evidencia o não atendimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência.
2. Recurso conhecido e desprovido.